Tribunal: TJMT
Processo: 1032670-57.2024.8.11.0000
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1032670-57.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Furto, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (ADVOGADO), RAMON MARLIO MENDES SERRA - CPF: 066.355.723-25 (PACIENTE), 2º vara da comarca de Poxoreú (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO ALVES DE CARVALHO NETO - CPF: 715.755.531-04 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE POXORÉU (IMPETRADO), JOSÉ ANTÔNIO JIMENEZ CASTRO (VÍTIMA), ERIK PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 626.204.863-43 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NEGATIVA DE AUTORIA. VIA INADEQUADA.
PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE
.
IRRELEVÂNCIA
.
AUSÊNCIA

DOS

PRESSUPOSTOS

DO ARTIGO 312, DO CPP
.

COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
PERICULOSIDADE DA AGENTE
.
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
.
PRISÃO JUSTIFICADA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO
.

ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame
:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão que converteu prisão temporária em preventiva, sob fundamento de garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, em caso envolvendo suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, furto qualificado e ocultação de cadáver.

II. Questão em discussão
:
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legalidade da conversão da prisão temporária em preventiva; (
ii
)
a possibilidade de análise da negativa de autoria em sede de habeas corpus.

III. Razões de decidir
:

1. O
habeas corpus
não constitui via adequada para análise de teses que demandam aprofundado exame fático-probatório, como a alegação de negativa de autoria
(Enunciado n. 42, do TCCR/TJMT)
.

2.
Não há se falar em vícios de fundamentação quando a decisão se mostra devidamente motivada de fato e de direito, com a indicação de elementos concretos justificadores da decretação da medida extrema, em especial quando invocados argumentos idôneos e suficientes ao cárcere provisório.

3. As virtudes abonatórias apontadas pelo impetrante, ainda que se adequadas sejam, não constituem óbice para a decretação e manutenção da prisão cautelar, nem garantem a concessão da liberdade provisória, quando presentes elementos hábeis a recomendar a manutenção da segregação (inteligência do Enunciado Orientativo n. 43, da TCCR/TJMT).

4
. Não há falar-se em revogação da prisão preventiva e ou substituição desta por cautelares menos severas, pois quando
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

5
. A prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento.

IV. Dispositivo e tese
:
Ordem denegada.

Tese de julgamento:
"1. É inadequada a via do
habeas corpus
para análise de negativa de autoria, que demanda revolvimento fático-probatório. 2. A conversão da prisão temporária em preventiva, quando devidamente fundamentada em elementos concretos, não configura constrangimento ilegal"
.

Dispositivos relevantes citados:
CPP,
arts
. 311, 312, 313, I.

Jurisprudência relevante citada:
Enunciado
s
n. 42
e 43,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT
;
TJMT, N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado no DJE 19/12/2023; STJ,
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023, STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022; STJ,
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
, Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023; TJMT, N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/2024, Publicado no DJE 20/05/2024
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Pedro Alves de Carvalho Neto em favor de
RAMON MARLIO MENDES SERRA
, apontando como autoridade coatora o j
uízo da
2ª
Vara
Cível e
Criminal da Comarca de Poxoréu
(
MT
)
, nos autos da
Ação Penal n. 1000970-21.2024.8.11.0014
, que
converteu a prisão temporária em prisão preventiva
, sob o fundamento de garantir a ordem pública e assegur
ar a aplicação da lei penal, conforme decisão proferida com base nos
arts
. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal.

Em suas razões,
o
impetrante informa que o paciente foi acusado de envolvimento em crime de homicídio, no entanto sustenta que a conversão da prisão temporária em preventiva se deu sem a devida fundamentação concreta e sem indícios suficientes de autoria. A defesa alega que o paciente apenas guardou uma motocicleta na casa de um amigo e que a investigação foi conduzida com base nas informações fornecidas pelo próprio paciente, que colaborou plenamente com as autoridades.

Alega, ainda, que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é primário, de bons antecedentes, ressaltando que a decisão de prisão preventiva não demonstrou a necessidade concreta da custódia para a garantia da ordem pública ou aplicação da lei penal. Sustenta que a manutenção da prisão cautelar fere os princípios constitucionais d
a homogeneidade,
contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

Com tais argumentos, requer a concessão de
medida liminar
para revogar a prisão preventiva, permitindo que o paciente aguarde o ju
lgamento em liberdade, com base na ausência dos requisitos do art. 312
,
do CPP, especialmente a falta de indícios mínimos de autoria e
periculum
libertatis
.

Inicial acompanhada dos doc
umentos de Id.
252774154, 252774156
a
252774159.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 253895665).

Informações prestadas

no Id. 2
54654175
.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
d. Procurador
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, opinou pela denegação da ordem (Id.
255077695
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o presente
Habeas Corpus
há que ser submetido a julgamento.

No caso dos autos, o Juízo
a quo
decretou a prisão preventiva do paciente
RAMON MARLIO MENDES SERRA
, ante à
suposta prática dos crimes de furto qualificado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver, ilícitos tipificados no art. 155, § 4º, inciso IV, art. 121, § 2º, incisos III e IV e art. 211,
caput
, todos do Código Penal
, com fundamento na necessidade de garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em decisão assim fundamentada
:

Analisando
o feito, tem-se que, após serem presos em flagrante delito – APF nº 1000942-53.2024.8.11.0014, os a foram encaminhados para audiência de custódia, sendo que na oportunidade, fora decretada a prisão temporária.

Quanto a segregação cautelar dos réus, tem-se que a prisão temporária fora decretada eis que era imprescindível para as investigações do inquérito policial, todavia, considerando os fatos criminosos narrados na denúncia, tem-se imperiosa a conversão da prisão temporária dos investigados, em prisão preventiva, senão vejamos: Inicialmente, cumpre destacar que: "No intervalo entre o nascimento da relação jurídica processual e a obtenção do provimento final, existe sempre um risco de sucederem eventos que comprometam a atuação jurisdicional ou afetem a eficácia do julgado.

(...).

Trazendo tais lições ao caso em tela, não resta outro caminho senão concluir a) pelo risco à ordem pública que representa os investigados, eis que os crimes praticados causaram nefasta ofensa à segurança pública, causando clamor público. b) Há prova da materialidade delitiva já que a existência do crime foi atestada pelos documentos anexos a denúncia criminosa; c) Há indícios da autoria já que há provas robustas, as quais apontam os representados como autores do crime; d) Há urgência na medida pois, caso sejam soltos, podem operar eficazmente contra as provas a serem produzidas – porquanto a denúncia fora recentemente recebida e nenhum dos réus foram regularmente citados.

Destarte, preenchidos os requisitos legais – prova da materialidade do crime e indícios candentes de sua autoria – e previstos os fundamentos estatuídos nos artigos 311 e seguintes, do Código de Processo Penal – garantia da ordem pública –, impõe-se a segregação provisória dos investigados, uma vez que a sociedade anseia por segurança e pelo aniquilamento do sentimento de impunidade.

(...).

Portanto, entendo necessário o recepcionamento do pedido de conversão de prisão temporária em prisão preventiva dos indiciados, justamente para se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, pois, o fato deve ser apurado em sua integral extensão, para que seja aquilatada devidamente a responsabilidade criminal dos representados e assim ser aplicado de modo efetivo a lei penal.

(...).

Dispositivo.

I –
Converto a prisão temporária em prisão preventiva
, dos investigados
ÉRIK PEREIRA DOS SANTOS

e
RAMON MARLIO MENDES SERRA
, em razão da necessidade da custódia cautelar (art. 313, I, CPP), como forma de preservar a ordem pública e a aplicação da lei penal (art. 312 CPP).
(Id. 252774154 – p. 29-35) (grifos meus).

O impetrante sustenta que a conversão da prisão temporária em preventiva do paciente foi realizada sem fundamentação concreta e sem indícios suficientes de autoria. A defesa alega que o paciente, que apenas guardou uma motocicleta na casa de um amigo, colaborou plenamente com a investigação, fornecendo informações às autoridades. Além disso, destaca que o paciente possui residência fixa, trabalho lícito, é primário e tem bons antecedentes. Alega ainda que a prisão preventiva não demonstrou a necessidade concreta de garantir a ordem pública ou a aplicação da lei penal, e que sua manutenção viola princípios constitucionais como a homogeneidade, contraditório, ampla defesa e presunção de inocência.

DA NEGATIVA DE AUTORIA

No presente caso, o impetrante busca a concessão de liberdade provisória ao paciente, sob o argumento de que
não há provas quanto a autoria do delito
, afirmando que as in
vestigações foram baseadas em seu próprio depoimento.

Entretanto, conforme a jurisprudência consolidada, a análise de provas, bem como a investigação acerca da autoria delitiva, não pode ser realizada por meio de
Habeas Corpus
. A alegação do impetrante demanda uma análise fático-probatória aprofundada, o que é incompatível com a natureza do
Habeas Corpus
, que se destina a tutelar a liberdade de locomoção quando houver flagrante ilegalidade demonstrada de plano. Nesse contexto, a celeridade e o caráter sumaríssimo do rito processual não comportam discussões sobre provas e autoria, as quais devem ser tratadas na fase própria da ação penal.

A propósito, o TJMT entende no seguinte sentido:

HABEAS CORPUS
– JÚRI – VEREDICTO CONDENATÓRIO – CASO JULGADO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO – PEDIDO DE NULIDADE DA DECISÃO CONDENATÓRIA –
1
) NEGATIVA DE
AUTORIA
– IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DA TESE – NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO – ENUNCIADO N. 42 DO TJMT
– 2) IRREGULARIDADES NO CURSO DO PROCESSO – INVIABILIDADE A UTILIZAÇÃO DO REMÉDIO HEROICO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL (REVISÃO CRIMINAL) – EVENTUAL RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS QUE EXIGIRIA AMPLO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS PARA SE CONSOLAR A DEFICIÊNCIA DE DEFESA, O QUE NÃO SE ADMITE EM SEDE DE “HABEAS CORPUS” – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – PRECLUSÃO “PRO JUDICATO” EM 2013 – 3) ALEGADA DEBILIDADE DE SAÚDE E IDADE AVANÇADA – FALTA DE RESPALDO PROBATÓRIO – INEXISTÊNCIA DE POSTULAÇÃO AO
JUÍZO
DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEGUNDO
GRAU
DE JURISDIÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – WRIT PARCIALMENTE CONHECIDO, E NESTA EXTENSÃO DENEGADO.

O
habeas corpus
não é a via adequada para incursões aprofundadas nas questões de negativa de
autoria
, tendo em vista que, para tal discussão, é necessário o revolvimento de fatos e provas, ultrapassando assim os objetivos da ação mandamental.

In
casu
, meio processual adequado para se
analisar
o pedido visando a anulação da sentença condenatória em razão de suposto argumento de irregularidades no curso do processo é a revisão criminal, eis que o trânsito em julgado ocorreu no ano de 2013, porquanto tal pretensão, de regra, exige o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório da ação principal, providência incompatível com o rito célere e sumário da via eleita.

A condição de portador de doença grave (câncer no pulmão e próstata) não restou comprovada nos autos, na medida em que não foram juntados nestes autos qualquer laudo médico que demonstre seu atual estado de saúde, não podendo se falar, destarte, em constrangimento ilegal por afronta ao art. 318, II, do Código do Processo Penal. Além disso, não havendo provocação, perante o
juízo
de primeiro
grau
, em relação a tal matéria, a manifestação deste Tribunal de Justiça configura vedada supressão de instância. (N.U 1024848-51.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2023,
Publicado
no DJE 19/12/2023) (grifos meus)
.

Sobre o tema, o Enunciado n. 42
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
,
é claro ao estabelecer que
não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito
. Nesse sentido, a análise dos fatos e provas constitui matéria de mérito, que requer dilação probatória e exposição ao contraditório, etapas que são próprias da fase de conhecimento da ação penal.

Portanto, a pretensão do impetrante não encontra amparo no
Habeas Corpus
, devendo ser discutida no curso da ação penal, quando haverá a oportunidade de produção de provas e um julgamento baseado em elementos concretos e conclusivos.

DA PRISÃO PREVENTIVA

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressup
ostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5º, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado
e

o
modus operandi
,
de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

Extrai-se dos autos que o paciente

e outros indivíduos abordaram a vítima José Antônio Jimenez Castro, sob grave ameaça e com o uso de arma de fogo, obrigando-o a entrar em um veículo. Em um local isolado torturaram a vítima, causando-lhe múltiplas lesões e, por fim, dispararam várias vezes contra ela, resultando em sua morte por politraumatismo. Após o homicídio, ocultaram o corpo em
uma cova rasa e subtraíram a motocicleta da vítima, localizada posteriormente na residência de Erik
, fatos estes que
demonstra
m
que o paciente possui pouco apreço pela vida alheia, agravado pela motivação aparentemente banal, o que evidenciaria a gravidade concreta do delito.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a
necessidade de prisão para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a gravidade e crueldade do
modus operandi
na execução do crime e a tentativa do paciente de
ocultar seus atos
.

A priori
, conforme estabelece a legislação processual penal, para a decretação de qualquer medida que restrinja a liberdade de alguém, é necessário que estejam presentes o
fumus
comissi
delicti
e o
periculum
libertatis
.

Nos presentes autos, os indícios de autoria e materialidade estão demonstrados pela documentação acostada aos
Autos de prisão em flagrante (Id.
252774157
– p. 46-47), Bol
etim de Ocorrência (Id.
252774157
– p. 48-50), Termo de exibição e apreensão (Id. 251774154 – p. 54), Termo de Dep
o
imento (Id.
252774157, 252774158

– p.
55-62
e 240-242
), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id.
252774157
– p.70-76),
Boletim de Ocorrência n. 2024.245072 (Id.
252774157
– p.

90
e 128
), Requisição de perícia - com imagens- (Id.
252774157
– p.94-
97), Laudo pericial (Id.
252774157
– p. 112-123), Boletim de Ocorrênci
a n. 2024.245823 (Id.
252774157
– p. 124-126),
Laudo pericial (Id. 252774158 –
p.
259-
290), laudo papiloscópico
(Id. 252774158 – p.

295-305)
, revelando a presença do
fumus
comissi
delicti.

O
periculum
libertatis
,
por seu turno, consiste na presença de ao menos um dos seguintes fundamentos cautelares: garantia da ordem pública, garantia da ordem econômica, garantia da aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal.

No vertente
caso vislumbro que a
garantia da ordem pública
e aplicação da lei penal

se faz
em
necessária
s
em razão da periculosidade do paciente, comprovada por meio da gravidade concreta do delito e do
modus operandi
na execução do crime
,

pois

tirou a vida da vítima a sangue frio, com violência
exacerbada
, em concurso de agentes e por motivo
fúti
, bem como

caso seja posto em liberdade, poderá operar eficazmente contra as provas a serem produzidas.

Neste sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
A motivação do crime e a forma de execução do homicídio, demonstra efetivo risco ao meio social, de modo a justificar a manutenção da custódia para a garantia da ordem pública
(RHC 116679/ES; HC 520805/MG)
.

A propósito:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS.
PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
MODUS OPERANDI
.
AGRAVO DESPROVIDO. (...) II -
A segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente em razão da forma pela qual o delito foi em tese praticado
, homicídio qualificado, na modalidade tentada, cometido em concurso de agentes e com emprego de arma de fogo, com a qual foram efetuados diversos disparos contra as vítimas, o que revela a gravidade concreta da conduta e justifica a imposição da medida extrema. Precedentes. III - Não se pode considerar a ação perpetrada em concurso de agentes e o disparo de diversos projéteis de arma de fogo como características ínsitas ao tipo penal. (...) Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no RHC n. 179.137/AM, relator Ministro
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 26/9/2023,
DJe
de 2/10/2023) (grifos meus).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE DA CONDUTA E PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. II -
No caso, a segregação cautelar do agravante está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão, tanto para a garantia da aplicação da lei penal, ante a fuga do distrito da culpa, bem como para garantia da ordem pública, notadamente diante da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente que desferiu "golpes de faca contra um indivíduo desarmado, atuando em local onde se encontravam diversas outras pessoas, empreendendo fuga na sequência", dados estes que justificam a imposição da medida extrema, na hipótese.
III - Ressalta-se que a presença de circunstâncias pessoais favoráveis não tem o condão de garantir a revogação da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese. Pela mesma razão, não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. IV - E assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
nos
EDcl
no HC: 595063 SP 2020/0165079-0, Data de Julgamento: 11/10/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/10/2022) (grifos meus).

Além do mais, o delito praticado possui pena base superior a 04 anos, sendo a medida necessária, a princípio, para garantir ordem pública, atendendo ao disposto no art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, o qual dispõe:

Art. 313.
Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I
-
nos
crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

No que pertine aos supostos predicados positivos e a primariedade do paciente como fundamento para o deferimento da liberdade provisória, consigne-se que diante da comprovação dos requisitos do art. 312, do CPP, sobressai imprescindível a aplicação do Enunciado 43, do TJMT:

As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
.

Com efeito, o entendimento firmado na origem seguiu o Superior Tribunal de Justiça no sentido de não serem, por si só, suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, vejamos:

Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar

(STJ, 6ª Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...)
.
(
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023)

Desse modo, entende o TJMT:

HABEAS CORPUS
– FEMINICÍDIO
TENTADO
E
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO
–
PRISÃO

PREVENTIVA
DECRETADA – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
PRISÃO

PREVENTIVA
– INOCORRÊNCIA – DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA
–
ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA
PRISÃO
EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO
– EFETIVO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS INSCULPIDOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP – INAPLICÁVEIS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO
– EXISTÊNCIA DE PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

1.
Considerando a gravidade da conduta, evidenciada pelo modus operandi do delito, além do fato do Paciente ter se evadido logo após a prática do crime, justifica a segregação
preventiva
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
. 2.
Demonstrada a pertinência da
prisão

preventiva
para garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares diversas da
prisão
.

3. As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
(Enunciado Orientativo nº 43 - TCCR/TJMT). (N.U 1006559-36.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/05/
2024
,
Publicado
no DJE 20/05/
2024
).

De outro giro, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas também não se mostra conveniente na hipótese dos autos (art. 282, I e II e § 6º do CPP), já que o fundamento adotado pelo Juízo singular foi justamente a garantia da ordem pública, sendo a manutenção da segregação cautelar do paciente, por ora, justificada pela decisão hostilizada, em especial quando evidenciado nos autos a periculosidade do paciente.

Nesse sentido, (...)
.

exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/2024).

Por outro lado, impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante ao exposto, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
em desfavor do paciente
Ramon
Marlio
Mendes Serra

mantendo a decisão apontada coatora, por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024